Tribunal: TJES
Processo: 5016743-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016743-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ELIOMAR DA SILVA INACIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5016743-64.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

A
GV
D
O
:
ELIOMAR DA SILVA INACIO

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. FERRAMENTA “TEIMOSINHA” DO SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que indeferiu o pedido de penhora por meio do sistema Sisbajud, com uso da funcionalidade “teimosinha”, nos autos de execução fiscal movida em face de devedor inscrito em dívida ativa.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de proporcionalidade e razoabilidade para autorização da medida, entendendo que a constrição de ativos representaria quebra indevida do sigilo bancário do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso da funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud, em sede de execução fiscal, mesmo sem prévia demonstração de alteração da condição econômica do executado ou esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, após a Lei nº 11.382/2006, não se exige exaurimento de diligências extrajudiciais para utilização de mecanismos eletrônicos de constrição patrimonial como o Sisbajud.

5. A funcionalidade “teimosinha” não configura quebra de sigilo bancário, por não proporcionar acesso a extratos ou informações detalhadas da conta, mas apenas viabilizar o bloqueio automático de ativos financeiros.

6. A execução fiscal se realiza no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, sendo legítima a reiteração de ordens de bloqueio para satisfação do crédito público, ainda que decorrente de honorários advocatícios incluídos na CDA.

7. A negativa de uso da ferramenta “teimosinha”, sem fundamentação adequada, contraria os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ do sistema Sisbajud na execução fiscal, independentemente de prévia demonstração de alteração patrimonial do executado ou exaurimento de diligências extrajudiciais. 2. A reiteração automatizada de ordens de bloqueio por meio do Sisbajud não caracteriza quebra de sigilo bancário.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 835, I; Lei nº 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010, DJe 23.11.2010; TJES, AgInt nº 5000898-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJES, AgInt nº 5012018-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 22.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5016743-64.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

A
GV
D
O
:
ELIOMAR DA SILVA INACIO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, eis que i
nconformado
com a decisão
que
in
deferiu
o pedido de
penhora através do
Sisbajud
,
com a utilização da ferramenta “teimosinha”,
nos autos da Execução Fiscal promovida em face de
ELIOMAR DA SILVA INACIO.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a execução fiscal deve observar a ordem legal de preferência e liquidez prevista na Lei nº 6.830/80;
(ii)
não há necessidade de exaurimento prévio de diligências para o uso do SISBAJUD, INFOJUD ou outros sistemas eletrônicos para localização de bens;
(iii)
a jurisprudência do STJ e TJES autoriza o uso direto desses sistemas como forma de garantir a efetividade da execução;
(iv)
a decisão recorrida viola o princípio da cooperação e onera desnecessariamente a Fazenda Pública;
(v)
os honorários advocatícios têm natureza alimentar e integram a dívida ativa, sendo cabível sua cobrança via execução fiscal;
(vi)
a jurisprudência admite a penhora eletrônica mesmo de valores irrisórios;
(vii)
a manutenção da decisão agravada prejudica a arrecadação pública e compromete a efetividade da prestação jurisdicional; e que
(viii)
estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal, dada a urgência e a alta probabilidade de provimento do recurso.

Ao final requer
o provimento do recurso para que s
eja
determinada
a realização de penhora online continuada nas contas d
o
Agravad
o
, pelo uso da ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD,
com o
prosseguimento da execução
e
efetividade na quitação do débito exequendo.

V
erifica-se
dos autos que

foi
in
deferida pesquisa mediante Sisbajud
para pagamento dos honorários de sucumbência da execução fiscal
, sob o fundamento de
ausência da proporcionalidade e razoabilidade para quebra do sigilo bancário do agravado
.

Contudo, entendo que o
bloqueio de ativos em nome d
o devedor
via Sisbajud na modalidade "teimosinha"
objetiva
a satisfação do direito do credor, cabendo ao julgador velar para que tal resultado seja alcançado, respeitados os ditames legais, da forma mais breve e efetiva possível.

Não se ignora que ao titular do crédito caiba buscar os meios de receber a quantia que persegue, apresentando, por exemplo, bens à penhora ou valores passíveis de constrição. Entretanto, sabe-se que o espectro de pesquisa por parte do credor é reduzido.

Registre-se, ademais,
que a
r.
fundamentação lançada pel
o ínclito
magistrad
o
a quo não impede a concessão
nos termos em que apresentado pelo
exequente.

Destaca-se que o agravante busca apenas a determinação da reiteração automática da ordem de bloqueio, com a devida observância do intervalo de 30 dias, que não deve ser condicionada à demonstração da modificação de proporcionalidade, razoabilidade ou contexto econômico do executado.

Outrossim,
a restrição de ativos financeiros
como aqui se apresenta
não viola nenhum direito do executado,
pelo contrário, nesta fase é que melhor equaciona
o
s
princípio
s
da menor onerosidade ao devedor
e d
a unilateralidade do interesse na atividade executória, segundo o qual a execução deve se realizar no interesse do credor, conforme o artigo
797 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. Discute-se a possibilidade de renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do Sistema Sisbajud na modalidade "teimosinha," em sede de execução fiscal, após indeferimento pelo juízo de origem sob a justificativa de exíguo lapso temporal desde a última pesquisa.
Admite-se a renovação de consultas de ativos financeiros utilizando o Sistema Sisbajud, inclusive na modalidade "teimosinha," considerando a razoabilidade do tempo decorrido desde a última tentativa, ainda que não haja comprovação de alteração na condição econômica do executado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a reiteração de pedidos de busca de ativos financeiros em execução fiscal quando, cumulativa ou alternativamente, verifica-se a alteração na situação econômica do devedor ou o decurso de prazo razoável desde a última pesquisa. A funcionalidade "teimosinha" visa a garantir maior efetividade processual e celeridade na satisfação do crédito público, reforçando o papel da execução fiscal como meio de preservação dos interesses fazendários. No caso concreto, tendo decorrido mais de um ano e meio desde a última pesquisa, é cabível a renovação da consulta via Sisbajud. A decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir a medida sem fundamentação adequada às peculiaridades do caso, diverge da jurisprudência consolidada, que admite a utilização da "teimosinha" como ferramenta legítima e eficaz para a execução fiscal. Recurso conhecido e provido para autorizar o prosseguimento da execução com a pesquisa de bens do devedor via SISBAJUD, utilizando a ferramenta "teimosinha".
(TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº

5012018-66.2023.8.08.0000
, Relator
a
: HELOISA CARIELLO,
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data:
22/09/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD, NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL/BANCÁRIO. MEDIDA LEGÍTIMA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) A reiteração da ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo bancário e fiscal da parte executada, circunstância a qual se verifica, por exemplo, quando o exequente pretende ter acesso a extratos bancários, faturas de cartão de crédito, etc. 3) No caso, restou demonstrado que a parte executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, de modo que deve ser acolhido o pleito do exequente, no que tange à utilização dos mecanismos à disposição do Juízo para pesquisa de bens penhoráveis.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
5000898-89.2024.8.08.0000, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data:
11/07/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A QUEBRA DE SIGILO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A controvérsia recursal gravita em torno do indeferimento, pelo Juízo a quo, de busca no sistema do SISBAJUD para o bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito posto em execução fiscal, sob o entendimento equivocado de que a utilização de tal sistema equivaleria à quebra de sigilo fiscal. 2) O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas de diligências coercitivas e expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito perseguido, como é o caso do SISBAJUD. Precedentes. 3) A utilização do sistema SISBAJUD não pode ser considerada como quebra de sigilo fiscal. 4) Apesar de ambas as ferramentas (“teimosinha” e quebra de sigilo fiscal) serem realizadas via sistema SISBAJUD, suas utilizações demandam circunstâncias distintas, possuindo a segunda caráter excepcional, de modo que a serventia de uma não interfere aplicabilidade da outra. 5) Desse modo, à luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não verifico impedimento à consulta ao sistema SISBAJUD, através da ferramenta “teimosinha”, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.
6) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
5014278-19.2023.8.08.0000, Relator
a
: VANIA MASSAD CAMPOS,
TERCEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data:
13/07/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL DE BENS E VALORES EM NOME DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. A utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome da recorrida, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte. 2. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que nem sequer houve manifestação da devedora após a citação. Assim, diferentemente do que consta na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
5005339-16.2024.8.08.0000, Relator
a
: MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
14/08/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SISBAJUD, MEDIANTE REPETIÇÃO PROGRAMADA (“TEIMOSINHA”). DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA AO SIGILO BANCÁRIO. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de utilização da ferramenta Sisbajud para viabilizar a realização de penhora online. 2) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 425, no sentido que “a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006(21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010). Também de maneira vinculante, o Tribunal da Cidadania, por intermédio do Tema Repetitivo nº 219, definiu que “Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” (REsp n. 1.112.943/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/9/2010, DJe de 23/11/2010). O referido posicionamento também tem sido adotado para a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 3) A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos. 4) Considerando que a parte executada, conquanto devidamente citada, não nomeou nenhum bem à penhora, a tentativa de penhora online por meio do Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, se revela perfeitamente possível e proporcional, não havendo que se cogitar em ofensa à garantia ao sigilo fiscal.
5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – A
gravo de
I
nstrumento nº
5000422-51.2024.8.08.0000, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
02/10/2024
)

Dessa forma, constata-se que o pleito do exequente está em conformidade com a ferramenta Sisbajud, implementada pelo CNJ, a qual permite, por meio de nova sistemática conhecida como "teimosinha", a reiteração automática de ordens de bloqueio.

Por todo o exposto,

conheço e dou provimento ao recurso
,
para
determinar
ao juízo primevo
a realização de penhora online continuada nas contas d
o
Agravad
o
, pelo uso da ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD
.

É
como voto.

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.